Tribunal: STF
Processo: AI 387168
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. CONTROLE JUDICIAL: C.F., art. 5º, LV e XXXV.
AUSÊNCIA DE PEÇAS. JUNTADA POSTERIOR.
I. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV. A ofensa ao preceito inscrito no art. 5º, LV, se
ocorrente, seria indireta. A ofensa direta teria ocorrido
relativamente à norma processual, de índole infraconstitucional.
II. - Decisão contrária aos interesses da parte não
constitui negativa de prestação jurisdicional.
III. - Impossibilidade de juntada de peça essencial na
Corte. Precedentes: Ag 148.027 (AgRg)-SC, Ag 176.525 (AgRg)-PR.
 IV. - Agravo não provido.